Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. SANEAMENTO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO.
1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas.
2. A decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento. (STJ. 3a Turma. REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 - Info 645).
3. Não interposto o recurso de agravo no momento oportuno, resta preclusa a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova. Precedentes.
5. A pretensão de reparação por dano moral, assim como de que a instituição financeira cesse os atos de cobrança deve ser precedida da apuração da alegada compra fraudulenta, assim como da declaração de inexistência de débito.
6. Não existindo prova de conduta configuradora de falha na prestação do serviço, não deverá a instituição ser responsabilizada pelo dano moral sofrido pelo consumidor.
7. Recurso conhecido e não provido.